Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARQUIVO VINCULADO. DESÍDIA DA PARTE INTERESSADA NA PROVA. INVIABILIDADE DE CORREÇÃO DO ERRO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGISTRO NEGATIVO ANTERIOR EM NOME DO CONSUMIDOR, DISCUTIDO EM JUÍZO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE REFLEXO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DENTRO DOS PADRÕES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova respectiva, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- É responsabilidade da parte interessada, a correta juntada de documentos, sendo que matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 3- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 4- “Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385 /STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.” (STJ – 3a T - REsp: 1981798 MG 2022/0013912-1 – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI j. 10/5/2022 - DJe 13/05/2022). 5- Valor do dano moral fixado dentro das balizas estabelecidas na Turma Recursal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020005-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASSIENE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 007.325.781-83 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023